Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713388-34.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINA CÉLIA ALVES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SERVIDORA DO QUADRO DA EXTINTA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. ASSUNÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DE TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES INERENTES AOS OCUPANTES DE CARGOS NA FEDF. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. Considerando que, a partir da extinção da Fundação Educacional do Distrito Federal, todos os servidores que a integravam passaram a compor o quadro de pessoal da Administração Direta do Distrito Federal, que, por sua vez, tornou-se responsável por todos os direitos e obrigações a eles inerentes, há que ser cassada a sentença que declarou a ilegitimidade da parte autora, por integrar o quadro de funcionários da FEDF ao tempo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97. 2. Apelo provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, inciso VI, 506 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 104 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a sua ilegitimidade passiva. Destaca que à época do ajuizamento da ação coletiva a parte recorrida era vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal – pessoa jurídica diversa do recorrente –, não possuindo vínculo empregatício com a Administração do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, 506 e 508, todos do Código de Processo Civil, e 104 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005